Tribunal: TJDFT
Processo: 0709764-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS AO ALCANCE DO CREDOR. VIABILIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 866, do Código de Processo Civil, autoriza a penhora de faturamento da empresa se não houver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado.
2. Se a constrição for lesiva a ponto de ofender a menor gravidade ao devedor e/ou afetar parcela impenhorável, cabe ao executado provar tal situação. Caso contrário, é legitima a penhora.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.